Tribunal: TJPA
Processo: 0801636-56.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801636-56.2018.8.14.0006

APELANTE: SARA DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL. REQUISITO OBJETIVO. RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI 11.350/06. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA OPÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESCOLHIDA DE ATUAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PERDIMENTO DA VAGA. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ESTRITA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
APELAÇÃO E NÃO PROVIDA.

1. O Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento da regra do Edital não é só de responsabilidade do candidato, mas também da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade.

2. Restou claro no Edital a determinação para que o Agente Comunitário de Saúde residisse na área da comunidade em que deva atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público (Art. 6º da Lei nº 11.350/06).

3. A Administração Pública é livre para estabelecer, observados os parâmetros legais, as regras disciplinadoras de concurso público.

4. Neste cenário, evidencia-se que a apelante se inscreveu no concurso público para Agente Comunitário de Saúde, escolhendo como local de atuação a USF Grajaú. Ocorre que o endereço indicado pela recorrente difere da área de abrangência escolhida, coincidindo com a área de atuação da UBS Icuí – USF Tauari.

5. A hipótese de não comprovação de residência na área de abrangência do concurso implica na perda da vaga, devendo a municipalidade tornar sem efeito a nomeação em obediência ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Essa é a conclusão a que se chega ao nos debruçarmos sobre o art. 14 do Decreto Municipal 14.868/2012 ao tratar da matéria.
In verbis
:
“Art. 14 – Será tornado sem efeito o ato de nomeação do convocado e declarado o perdimento da vaga, quando: I – não apresentar de conformidade e no prazo a documentação exigida no Edital de Convocação”
;

6. Não há que se falar em ilegalidade da eliminação do certame se o candidato não cumpre as regras e exigências estabelecidas no edital.

7. Requisito previamente estabelecido, que não comporta questionamentos após o encerramento do prazo para impugnação.

8. Uma vez que não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública que não admitiu a posse no cargo pretendido por desobediência aos requisitos previstos no Edital, não há que falar em receber vencimentos para o cargo para o qual foi nomeada, uma vez que não houve a correspondente prestação laboral.

9. Deste modo, não assiste razão à autora sobre pagamento dos vencimentos referentes ao exercício do cargo para o qual não foi empossada, considerando que não provou residir na área de abrangência da opção de USF escolhida no certame, sendo que a Administração Pública não agiu com dolo ou culpa ao negar a prática do ato administrativo admissional.

10.
Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por SARA DA SILVA SANTOS
contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, diante da sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
/PÁ, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada (processo nº
0801636-56.2018.8.14.0006
), ajuizada pela apelada
.

A sentença recorrida (Id 4491406) teve a seguinte conclusão:

Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I, do CPC.
Face à sucumbência experimentada pelo autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial concedida à autora. Publique-se, registre-se, intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Expeçam-se os expedientes que forem necessários, servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA). Ananindeua-PA, 24 de abril de 2020. – grifo nosso

Em suas razões
(Id 4491410 – Pág.1/5)
, a apelante argumenta que sua eliminação no concurso foi equivocada, tendo em vista a ausência de critérios objetivos para definição da área de abrangência, tendo o edital se limitado a afirmar que o candidato deveria residir na mesma área da comunidade que iria atuar.

Assevera que por não existir uma área de abrangência, instalou-se uma situação de insegurança jurídica que precisa ser reparada, dessa forma, pelo fato de residir próximo ao posto de saúde do Grajaú, onde mantinha um vínculo temporário por 3 anos, atendendo, assim, o requisito legal do edital.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a sua nomeação para o cargo de Agente Comunitário da USF Grajaú, bem como o ressarcimento de todos os vencimentos que faria jus se estivesse no cargo.

Em contrarrazões (Id 4491413 - Pág. 1/6), o Município de Ananindeua manifesta-se pela manutenção da sentença.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Id. 894381 - Pág. 1/7).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À
luz do CPC/15, conheço da Apelação, eis que preenchidas as condições de admissibilidade, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se houve cumprimento ou não das regras legais e editalícias que impunham ao candidato a obrigação de residir em determinada área para efeito de concorrer a uma vaga com atuação nessa localidade, ou seja, concorrer a uma dada microárea, tendo o dever de comprovar sua residência na área de abrangência.

O Município de Ananindeua abriu concurso público para o provimento de cargos de agentes comunitários de saúde, mediante o Edital nº 002/2015. Conforme dispõe o referido edital, o candidato deveria comprovar residir na microárea para o qual se inscrevesse (Item 3, sub item 3.1, alínea “h”):

3 – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA DO CARGO

3.1 – O candidato aprovado neste Concurso Público deverá comprovar, até a convocação para o Processo de Investidura, os seguintes requisitos para investidura do cargo:

(...)

h) no caso de candidato aprovado no Cargo de Agente Comunitário de Saúde, o mesmo deverá residir na mesma área da comunidade da área em que irá atuar desde a data da publicação do Edital do Concurso Público, conforme determina o inciso I do art. 6 da Lei Federal nº 11.350/2006;

h.1 Serão aceitos como documento comprobatório do local de residência do candidato:

i. Declaração de Vizinhança (3 pessoas);

ii. Documento de propriedade rural;

iii. Contrato de Comodato;

iv. Contrato de aluguel;

v. Conta de luz;

vi. Conta de água;

vii. Comprovante de Residência.

De acordo com as regras de admissão, mediante processo seletivo, o candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, tinha que comprovar residência na área de abrangência do polo escolhido, sendo que esta exigência possui respaldo no art. 6º, inciso I da Lei n.º 11.350/06, nos seguintes termos:

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

Impende esclarecer que a Administração Pública tem o arbítrio de estabelecer critérios objetivos para proceder a seleção de seus servidores ou funcionários. Frise-se que não é possível que se imponha ao Município o mister de avaliar onde cada candidato mora para então atestar se está próximo ou não da comunidade em que trabalha. Para isto, foram estipuladas as microáreas com as delimitações geográficas atinentes.

Desta forma, a divisão do Município em microáreas atende ao disposto na Lei nº11.350/06, que regulamentou o regime jurídico a que se submetem os agentes comunitários de saúde, estabelecendo expressamente que um dos pressupostos para o exercício da atividade seria a residência em área da comunidade em que atuassem.

Neste cenário, evidencia-se que a apelante se inscreveu no concurso público para agente comunitário de saúde, escolhendo como local de atuação a USF Grajaú. Ocorre que o endereço indicado pela recorrente difere da área de abrangência escolhida, coincidindo com a área de atuação da UBS Icuí – USF Tauari.

Intimada pela municipalidade para esclarecer sobre o endereço indicado, a apelante limitou-se a colher declarações da Gerente da Unidade do USF Grajaú de que sua residência abrangeria a área de influência da referida unidade, o que não foi suficiente para comprovar tal alegação, deixando de apresentar documento hábil de comprovação de residência na área de abrangência para a qual se candidatou.

A Prefeitura de Ananindeua por sua vez, por meio de relatório da Diretoria Técnica, teria constatado, pelo endereço apresentado pela candidata, que sua área de abrangência corresponderia, na realidade, à UBS Icuí – ESF Tauari (Id 4491388 - Págs. 4 e 7). A constatação fica mais evidente com a juntada da relação dos agentes comunitários de saúde que atendem na ESF Tauari, inclusive com a indicação das quadras atendidas, o que abrange o endereço da apelante (Id 4491388 - Pág. 8).

Alguém poderia dizer que a informação da apelada seria de cunho interno, não estando acessível aos candidatos, podendo gerar dúvidas sobre a abrangência das unidades. No entanto, uma simples consulta à Rede Mundial de Computadores, no site do Ministério da Saúde, acessando o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, resolveria a questão.

Ao acessar a página da UBS Grajaú no endereço
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1500805858259
, podemos observar que a unidade está localizada no CJ Grajaú, Qd E, nº 01, Icuí-Laranjeira, enquanto a UBS Icuí, conforme o endereço
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1500806563244
, está localizada no CJ Tauari, Qd 23, nº 53, Icuí-Guajará.

Assim, não resta dúvida que o endereço indicado pela apelante, refere-se à unidade diversa para a qual concorreu no processo seletivo, ressaltando que ela poderia facilmente ter o conhecimento exato a qual UBS estaria vinculada a seu endereço fazendo uma consulta na internet.

A hipótese de não comprovação de residência na área de abrangência do concurso implica na perda da vaga, devendo a municipalidade tornar sem efeito a nomeação em obediência ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Essa é a conclusão a que se chega ao nos debruçarmos sobre o art. 14 do Decreto Municipal 14.868/2012 ao tratar da matéria.
In verbis:

Art. 14 – Será tornado sem efeito o ato de nomeação do convocado e declarado o perdimento da vaga, quando:

I – não apresentar de conformidade e no prazo a documentação exigida no Edital de Convocação;

Pondere-se que em todas as análises feitas até o momento, não se trata de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, posto que o referido poder está realizando sua atividade constitucionalmente assegurada, analisando a observância, pela Administração, dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório o qual “se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes" (REsp 354977/SC Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18-11-2003, DJ 9-12-2003 p. 213).

Enquanto que o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

(...)

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª Ed. - Salvador: JusPodivm, 2017, pg. 66-67)

Além desse princípio, outro de suma importância é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que segundo o citado autor:

"uma vez publicado o edital, seus termos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, assim como a própria Administração Pública que ficará obediente aos ditames ali estabelecidos. Trata-se do princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos." (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª Ed. - Salvador: JusPodivm, 2017, pg. 802)

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Neste sentido, o edital do certame é norma regente que vincula tanto a administração pública como todos os candidatos. Faz lei entre as partes. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade, sendo este o entendimento d
esta Egrégia Corte Estadual em situações análogas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PUBLICO. NÃO CUMPRIMENTO DO EDITAL
. AUSÊNCIA DE DIPLOMA EXIGIDO NA FASE DE CONVOCAÇÃO, POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
I- Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento da regra do Edital não é só de responsabilidade do candidato, mas também da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade.
II- o Edital é claro ao prever que após a homologação do concurso, ocorre a fase de convocação para apresentar a documentação exigida para o cargo, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou exigência dos referidos documentos serem apresentados somente na data da nomeação, até por que a nomeação está condicionada ao preenchimento dos requisitos de convocação. III- Além disso, o edital do certame dispõe no subitem 9.2 sobre a perda automática ao direito à investidura no caso do candidato não apresentar a documentação e exames exigidos na 1° e 2° fase de convocação. IV- De acordo com o edital de convocação (fls. 81) e o Decreto Municipal n° 01 de 07/01/2015 (fls. 43), os candidatos aprovados no certame deviam apresentar os documentos exigidos em novembro de 2012, e no diploma de graduação do Curso de Pedagogia da agravante está datado em 21/06/2013, ou seja, lava-se a crer que no momento da convocação ainda não possuía o título exigido
V- Não há que se falar em ilegalidade da eliminação do certame se o candidato não cumpre as regras e exigências estabelecidas no edital.
VI- Recurso conhecido e improvido, decisão mantida em todos os seus termos.

(TJ/PA, 2019.00429862-39, 200.321, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-07) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
O edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados sob pena de violação dos princípios da legalidade e da publicidade.
- No item 72.1 resta claro que será realizada a análise do Currículo Lattes, logo, se faz necessária a sua apresentação, entendimento este ressaltado através do que dispõe o item 7.2.5.

(TJ/PA, 2016.04029509-61, 166.689, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-27) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE NUTRICIONISTA ESCOLAR.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. EXIGIÊNCIA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR. REQUISITO NÃO ATENDIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juízo de primeiro grau denegou liminarmente a segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo. Condenou em custas;
2. O edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
Precedentes do STJ; 3. O Anexo I, do Edital nº 001/2014, em conformidade ao item 1.3, estabeleceu que são pré-requisitos para investidura no cargo de Nutricionista Escolar, o Diploma de Bacharel em Nutrição, Certificado de Especialização em Alimentação Escolar e o Registro no Conselho de Classe; 4. O item 2.7, do Edital, estabeleceu que o candidato aprovado no concurso público deveria ?possuir, na data da posse, os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme estabelecido no anexo I; 5.
A impetrante/apelante não apresentou o Certificado de Especialização em Alimentação Escolar exigido para o exercício do cargo; 6. O critério especificador, nutrição escolar, estabelecido no edital em conformidade com a Lei Municipal nº 625/2014, guarda relação de pertinência lógica, com o exercício das atribuições do cargo em questão e não foi impugnado em tempo; 7. Concluído o processo seletivo e por ocasião da posse, afastar a exigência de especialização em nutrição escolar, viola o princípio da isonomia e da vinculação ao edital a que todos os candidatos se submeteram;
8. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.

(TJ/PA, 2019.01878681-55, 203.963, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA 4ª FASE DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO AS FLEXÕES ABDOMINAIS EXIGIDAS NO EDITAL (40 FLEXÕES EM UM MINUTO). TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO EDITAL. TESE AFASTADA. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N.º 6.626/04), COM A NORMA REGULADORA (PORTARIA N.º 034/2008-GAB) E COM A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
. IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. Arguição de ilegalidade do ato que o excluiu do certame por violação a previsão editalícia (exigência de 40 flexões abdominais por minuto). Segundo o apelante, a previsão editalícia estaria criando exigências não contempladas na legislação do cargo (Lei Estadual n.º 6.626/04) e não guardaria relação lógica e coerente ao exercício do cargo pleiteado.
2. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.
3. Apelante considerado inapto por não ter atingido o desempenho mínimo no Teste de Flexão Abdominal (40 flexões em um minuto), vez que realizou apenas 39 flexões em um minuto (fl. 31). 4. A Lei Estadual n.º 6.626/04, que estabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, dispõe que a seleção para ingresso na Polícia Militar é constituída em 4 (quatro) etapas, dente as quais o exame físico, que objetiva verificar se o candidato possui condições físicas para ingressar na Polícia Militar do Estado do Pará. A referida legislação estadual autoriza que o ato infra-legal (edital ou regulamento) disponham acerca da definição dos testes a serem aplicados para aferição da avaliação física. 5. A Norma Reguladora para o Teste de Avaliação Física dos candidatos na Polícia Militar do Estado do Pará (Portaria n.º 034/2008), estabelece, dentre outras exigências, a realização de 40 abdominais por minuto para o candidato do sexo masculino. 6. O Edital do certame (item 11.9.1.4) também prevê a realização de 40 flexões em um minuto, para o candidato do sexo masculino, como causa de aptidão ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará.
7. A regra editalícia encontra-se em perfeita consonância com a Legislação Estadual (Lei n.º 6.626/04), com a Norma Reguladora (Portaria n.º 034/2008-GAB) e com a natureza das atribuições do cargo de soldado da Polícia Militar. Exigência aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão. Necessidade de manutenção da exclusão do apelante no certame, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.
Precedentes. 8. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. 9. À unanimidade.

(TJ/PA, 2018.05119940-92, 199.494, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-10, Publicado em 2018-12-19) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL.
INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA
. PREVISÃO LEGAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I. O candidato que apresenta no dia do Exame Preliminar de Saúde índice de massa corporal (IMC) superior ao máximo previsto no edital, sem evidenciar a ilegalidade do exame a que foi submetido, deve ser considerado inapto e, portanto, reprovado no concurso, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Ausência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso
. II. Admitir a superação da norma do edital, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados
. . ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

(TJ/PA, 0026828-85.2013.8.14.0301, 2406269, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05) – Grifo nosso

Especificamente sobre comprovação de residência em processo seletivo para agente comunitário de saúde, nossos tribunais pátrios vêm decidindo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA OPÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESCOLHIDA PARA ATUAR
. 1. O cerne da demanda reside na análise da legitimidade do indeferimento da nomeação e posse da apelada, com supedâneo em parecer da Procuradoria Municipal, em razão da não comprovação de residência na área de lotação para a qual se inscreveu no certame. 2. A impetrante/apelada se inscreveu para concorrer ao cargo de ACS - USF de Aver o Mar, código 04, opção 02, Micro Área 05 - Santa Luzia (Barreirão). 3. Ocorre que o único documento trazido à baila pela impetrante é um contrato de locação, sequer registrado em cartório, pelo qual a impetrante residiria no Loteamento Guaiamum, na Barra de Sirinhaém/Ibiratinga, Sirinhaém/PE. 4. Tendo em vista que o edital do certame traz diversas possibilidades de lotação, que varia do código 01 ao 10, contando ainda com opções especificadas por Micro Áreas, a depender do código escolhido, conforme se verifica das fls. 19/22, constata-se que o alegado endereço de residência da apelada não se enquadra no código 04, opção 02, Micro Área 05 - Santa Luzia (Barreirão), para o qual ela concorreu. 5. Isso porque, dentre os possíveis locais de atuação elencados no edital do certame, o código 01, que traz opções de Micro Áreas na Barra de Sirinhaém, é o que abarcaria o suposto endereço da apelada, que, segundo o contrato de locação trazido, reside na Barra de Sirinhaém, no loteamento Guaiamum.
6. Dessa forma, como a impetrante não trouxe qualquer documento que faça menção à área de Aver o Mar nem tampouco à Micro Área de Santa Luzia (Barreirão), não se pode inferir que existe prova pré-constituída a demonstrar o alegado direito líquido e certo
. Ao revés, da análise do conjunto probatório pré-constituído pela impetrante, não restou cabalmente provado, na via mandamental, que a impetrante/apelada reside em localidade abrangida pelo código 04, opção 02, Micro Área 05 - Santa Luzia (Barreirão), para o qual ela se inscreveu e concorreu no certame público. 7. Reexame necessário provido e apelo voluntário prejudicado, para, reformando a sentença impugnada, denegar a segurança. (TJ-PE - APL: 5169937 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 04/06/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2019) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL. REQUISITO. RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE. MICROÁREAS
. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU RESIDIR NA MICROÁREA PARA A QUAL SE INSCREVEU. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PAUTADA NA ESTRITA LEGALIDADE.
AUTORA QUE NÃO IMPLEMENTOU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA POSSE E EXERCÍCIO NO CARGO PARA O QUAL RESTOU APROVADA.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E CULPA PARA FINS DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por NILIENY SANTOS DINIZ adversando sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Vinculada de Baixio que, nos Autos de Ação Ordinária movida pela recorrente em face do MUNICÍPIO DE BAIXIO, julgou improcedente o pedido autoral. 2. Em exordial, a requerente aduz que foi aprovada em concurso para o cargo de agente comunitário de saúde, no entanto, teve sua posse indeferida pela administração do Município de Baixio tendo em vista que não atendeu a um dos requisitos do edital, qual seja, residir na área de atuação como agente de saúde. 3. Com efeito, verifica-se que a previsão de exigência de residência na microárea de atuação do candidato passou a constar no Edital com a inclusão do aditivo nº 001/2013, estabelecendo os requisitos para o preenchimento da vaga de agente comunitário de saúde. 4.
Portanto, resta evidente nos autos que a apelante não faz jus a pretensão preterida, vez que descumpriu com um dos requisitos do edital que é condição "sine quo non" para posse em cargo público, qual seja "residir na microárea" ou seja na comunidade em que tende a atuar no cargo de agente comunitário de saúde
. 5.
Ademais, não há que se falar em extensão do dispositivo contido no edital, a fim de albergar a pretensão da recorrente, pois o argumento de residir em área de atuação de Agente Comunitário de Saúde não é levado em consideração pelo Edital do Concurso que prevê a exigência de o candidato residir na microárea de atuação.
6. Quanto ao dano moral postulado pela autora, não houve ofensa ao patrimônio subjetivo da autora, na medida em que não foram apresentadas provas irrefutáveis deste abalo, pois o dano não é presumível. Não há prova da ofensa, pois não demonstrou a requerente que tivesse sido submetida a vexame ou a situação de constrangimento capaz de atingir sua dimensão moral ou importar prejuízo para sua imagem no meio social em que vive.
Ademais, verifica-se que a Administração Pública municipal agiu pautada na estrita legalidade visto que ao analisar a documentação apresentada pela promovente para o cargo pretendido, indeferiu a posse desta em razão da apelante não residir na microárea para a qual concorreu à vaga destinada
.
7. No que diz respeito à condenação do município de indenizar materialmente a parte autora, com o pagamento dos vencimentos do cargo de Agente Comunitário de Saúde, não merece prosperar a insurgência, tendo em vista que o servidor público somente tem direito a receber seus vencimentos em decorrência do efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado, não podendo o servidor perceber valores eminentemente remuneratórios sem a correspondente prestação laboral, inclusive quando não demonstrada a ilegalidade do ato realizado pela Administração Pública que não admitiu a posse no cargo pretendido por desobediência aos requisitos previstos no Edital. 8. Assim, não é devido à parte autora o pagamento dos vencimentos referentes ao exercício do cargo para o qual não foi empossada em virtude da ausência de comprovação de residir na microárea para qual optou no momento da inscrição do Certame, pois a Administração Pública não agiu com culpa ou dolo ao negar a prática do ato administrativo admissional. 9. Apelação Cível conhecida e improvida. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0001259-37.2015.8.06.0042 ACORDAM os Desembargadores membros da 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos exatos termos expedidos no voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 18 de fevereiro de 2019. (TJ-CE - APL: 00012593720158060042 CE 0001259-37.2015.8.06.0042, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019) – Grifo nosso

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. RESIDÊNCIA NA MICROÁREA PARA A QUAL SE INSCREVEU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Existente prova robusta nos autos dando conta de que o impetrante, classificado em 3º lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, não residia, ao tempo da publicação do edital de abertura do certame, na microárea para a qual se inscreveu, o que era de rigor consoante itens 2 e 2.11 do edital 01/2015 e art. 6º, I, da Lei nº 11.350/06, não há como agasalhar-lhe a pretensão pela via estreita do mandado de segurança, e muito menos sua pretensão recursal em que rebelam-se contra o indeferimento da liminar do "writ"
. (TJ-MG - AI: 10155160002269001 Caxambu, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 07/06/2016, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2016) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VACARIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL. REQUISITO. RESIDÊNCIA NA MICRO-ÁREA. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO NA INSCRIÇÃO.
A exigência de residência na área da comunidade em que irá atuar nos concursos públicos para o cargo de Agente Comunitário de Saúde encontra previsão no art. 198, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, bem como no art. 6º, I, da Lei Federal nº 11.350/2006, e, no âmbito do Município, na Lei Complementar Municipal nº 09/2011
.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70069857191 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 25/08/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2016) – Grifo nosso

A apelante, além da nomeação ao cargo, pleiteia o ressarcimento pelo município dos vencimentos pretéritos que faria jus caso estivesse o exercício do cargo contados da data da posse dos agentes comunitários de saúde.

Uma vez que não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública que não admitiu a posse no cargo pretendido por desobediência aos requisitos previstos no Edital, não há que falar em receber vencimentos para o cargo para o qual foi nomeada, uma vez que não houve a correspondente prestação laboral.

Deste modo, não assiste razão à autora sobre pagamento dos vencimentos referentes ao exercício do cargo para o qual não foi empossada, considerando que não provou residir na área de abrangência da opção de USF escolhida no certame, sendo que a Administração Pública não agiu com dolo ou culpa ao negar a prática do ato administrativo admissional.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, .

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 09/08/2021